Tribunal: STF
Processo: ARE 1552737
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 86, fl. 13):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RECEITA OPERACIONAL. PREPONDERÂNCIA. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. 



    1. Não incide ITBI sobre a transmissão de imóvel para integralização do capital social de pessoa jurídica, inclusive por meio de dação em pagamento de imóveis, se a atividade preponderante do adquirente não se constitui na compra e venda de imóveis ou direitos a eles relativos, na locação desses bens ou seu arrendamento mercantil.



    2. Extingue-se a imunidade tributária do ITBI sobre a transmissão de imóvel para integralização do capital social pela ausência de receita operacional no período da sua atividade preponderante. Embora a lei não condicione a imunidade ao exercício da atividade, a finalidade da imunidade do ITBI é promover o desenvolvimento da atividade econômica. Hipótese em que é incontroversa a ausência de atividade econômica. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 97), foram rejeitados (Doc. 



    No RE (Doc. 124), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROCCA D’ARSIE EVENTOS ESPORTIVOS EIREL aponta violação ao art. 156, II, e § 2º, I, da CF/1988, defendendo a “não incidência de ITBI sobre a operação de incorporação ao capital social da Recorrente dos bens imóveis relacionados” (Doc. 124, fl. 19).



    Afirma que “se a empresa nenhuma operação realizou no período de fiscalização, menos ainda teria havido esta ou aquela atividade preponderante, pois atividade alguma havia. E não se diga, ao turno do Recorrido, que a empresa é obrigada a operar, afinal esta é uma conveniência por vezes mercadológica e estratégica, não competindo à municipalidade discorrer ou indagar sobre tal conveniência, a qual é precípua e privativa da empresa Recorrente. Outrossim, de outra banda, a inoperância, no mais das vezes, é retrato e imposição momentânea do mercado, circunstância que qualquer empresa está sujeita” (Doc. 124, fl. 20).



    Ressalta que “a lei não condiciona a permanência do benefício à efetiva entrada e permanência em funcionamento e, por fim, (...) a condicionante de preponderância NÃO SE REFERE À INCORPORAÇÃO DE VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, mas sim, à incorporação, fusão ou cisão, previstos na PARTE FINAL do inciso I, do § 2º, do art. 156” (Doc. 124, fl. 22). 



    Assim, conclui que o fato de a recorrente estar inativa no período de fiscalização “não afasta o seu direito à imunidade do ITBI, uma vez que, se não há receita operacional, evidente que não há falar em exercício pela empresa de atividade preponderante de transações imobiliárias” (Doc. 124, fl. 34). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 796/STF “em razão da ausência de atividade preponderante” (Doc. 145, fl. 2). No mais, inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 146), a parte recorrente refuta a aplicação daquele óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 124, fl. 13):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    Em primeiro lugar, necessário salientar que o presente recurso deve ser analisado, tendo em vista que a decisão proferida pela Vigésima Segunda Câmara Cível do TJ/RS afronta diretamente a jurisprudência dominante desta Corte, a se considerar o que fora decidido no RE 796.376/SC, Tema 796, bem como ARE 660434, 06/03/2012, Acórdão Eletrônico DJE-057 Divulg 19-03-2012 Public 20-03-2012. 



    Veja-se que o Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/15, impôs, para fins de admissão do Recurso Extraordinário, a existência de questões relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A Lei é clara ao dispor em seu art. 1.035, §§ 1º, 2º e 3º, que: (…)



    No caso em tela, resta evidente a Repercussão Geral do Recurso, uma vez que a decisão recorrida trata de questão relevante sob o ponto de vista econômico e político, além de tratar de tema garantido constitucionalmente, qual seja, não incidência de ITBI sobre incorporação de bens imóveis para integralização de capital social, matéria inclusive objeto de tema de repercussão geral. 



    No case em questão se discute a contrariedade da postura do Recorrido à letra constitucional, levada a efeito pelo teor do acórdão recorrido, a qual afronta ao art. 156, II, e § 2º, I, da CF/88, pois tenta imputar condição de fruição que inexiste na regra matriz constitucional. Assim, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria, qual seja, a inconstitucionalidade de exigência não prevista na CF/88 ou lei complementar, para auferimento de imunidade de impostos.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente